Tribunal: TJBA
Processo: 8001582-04.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001582-04.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE LINO DA COSTA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

Advogado(s)
:
ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
I
NDENIZA
TÓRIA
.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS EM CONTA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DA AVENÇA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.

DEVER DE REPARAR.
CONDENAÇÃO DA
EMPRES
A
EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL.
VALOR
MAJORADO
EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA
.

1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14, da Lei nº 8.078/90).

2. Não comprovado pela instituição que o negócio jurídico obedeceu aos preceitos formais cominados pela legislação civil, devem ser declarados ilegais os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor.

3. O dano moral advém do fato do consumidor ter sido vítima de fraude relacionada a um contrato de empréstimo consignado e pelo desconto indevido das parcelas oriundas de tal contrato por parte da instituição bancária no seu benefício previdenciário.

4. A fixação do dano deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento sem causa da vítima, observada a peculiaridade da demanda, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado às suas peculiaridades, encontrando-se dentro da média das indenizações fixadas em casos análogos.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8001582-04.2024.8.05.0078
, em que figuram, como apelante,

JOS
É
LINO DA COSTA
, e, como apelado,
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)